Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). RENOVACAO. DECURSO DE TEMPO RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
3. A reiteração de consulta ao sistema de pesquisa de ativos financeiros SisbaJud, disponível ao Poder Judiciário, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada, razoável lapso de tempo, porque a medida se mostra útil e necessária, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira do devedor, inclusive pela realização de pagamento a credor diverso em outro processo judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.